Tribunal: TJMT
Processo: 1004897-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004897-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), COPECAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 07.018.204/0001-07 (AGRAVANTE), MAURIELE DE ALMEIDA - CPF: 043.585.191-80 (AGRAVADO), LUCIANO MENON DE FREITAS - CPF: 042.366.461-10 (ADVOGADO), COPECAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 07.018.204/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RETIFICA MATO GROSSO EIRELI - ME - CNPJ: 20.922.556/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MECANICA MG DIESEL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA INCIDENTAL – FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – FASE SANEADORA QUE RECONHECEU A CONTROVÉRSIA QUE PAIRA SOBRE O ALEGADO DEFEITO DE FABRICAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A concessão da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos do perigo de dano e da probabilidade do direito, os quais, à toda evidência, não se mostram suficientemente claros na lide, sobretudo quanto à obrigação imposta à empresa recorrente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COPEÇAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA ME
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1009049-59.2019.8.11.0015, ajuizada por
MAURIELE DE ALMEIDA
, determinou que a requerida, ora agravante, providencie o fornecimento das peças, a fim de que o veículo da autora, ora recorrida, seja consertado.

Para tanto, narra a agravante que a agravada é proprietária de um caminhão da marca Volvo e que referido veículo utilitário apresentou problemas mecânicos, sendo consertado pela primeira corré Mecânica MG DIESEL, com o serviço de retífica efetuado pela segunda corré Retífica Mato Grosso, com peças adquiridas na Copeçal Distribuidora de Auto Peças.

Alega que, por meio da análise técnica realizada pela fabricante das peças, foi descartado qualquer defeito/vício em sua confecção, razão pela qual, não deve suportar qualquer encargo acerca do defeito ocorrido no motor do veículo, o qual ocorreu por falha na montagem, na retífica ou até mesmo pela má-utilização do condutor.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

A agravada apresentou contrarrazões, em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que, incidentalmente, determinou que a requerida, ora agravante, providenciasse o fornecimento de peças, a fim de que o veículo da autora, ora recorrida, seja consertado.

Nesse contexto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional não foram suficientemente demonstrados, eis que inexiste prova robusta a corroborar a pretensão da parte autora, quanto ao imediato fornecimento de peças, para viabilizar o conserto do seu veículo.

É que, consoante se infere dos autos, a mesma decisão que determinou o fornecimento de peças para a manutenção do veículo da agravada, entendeu que os pontos controvertidos na lide, versam sobre:
1) se há existência de defeito nas peças fornecidas pela requerida Copeçal Distribuidora de Auto Peças Ltda ME; (...) se há responsabilidade das requeridas em arcar com os danos sofridos pela requerente.

Como cediço, a concessão da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos do perigo de dano e da probabilidade do direito, os quais, à toda evidência, não se mostram suficientemente claros na lide, sobretudo quanto à obrigação imposta à empresa recorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EVIDENCIANDO A PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO - RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA - INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO DE SÚMULA 38 DO TJMG - EXIBIÇÃO ANTECIPADA DE COISA OU DOCUMENTO - INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL AUTORIZANTE. I- Segundo o art. 300, "caput", do CPC, são requisitos gerais para a concessão de tutela provisória de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo;
II- Se os elementos até então constantes dos autos não demonstram a probabilidade do direito invocado, demandando dilação probatória a elucidação da controvérsia, deve ser indeferido o requerimento de tutela de urgência
; III- No caso de questionamento de débito com reconhecimento da contratação, não se aplica o entendimento estampado no Enunciado de Súmula 38 deste Tribunal, segundo o qual, quando refutada a existência de relação jurídica, há direito subjetivo processual da parte à concessão de medida liminar para exclusão de negativação; IV- Não havendo razão legal para antecipação de tal meio de prova, a exibição de coisa ou documento será produzida, se útil ao processo, durante a fase probatória. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.485776-7/001, Relator (a): Des. (a) João Cancio, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2020, publicação da súmula em 27/08/2020)

Assim, havendo fundada dúvida acerca da responsabilidade da agravante pelos danos reclamados pela parte autora, deve ser reformada a decisão de base, a fim de revogar a tutela incidental que determinou o fornecimento de peças para o reparo do motor do veículo da agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de base e revogar a tutela incidental que determinou à agravante, que forneça peças para o reparo do motor do veículo da agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021